Tribunal: STF
Processo: ARE 1202007
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 135), interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 125), com fundamento nos enunciados 282, 283 e 356, todos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como na inadequação do Tema 335 à presente hipótese.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Sustenta que, “no caso em tela, da mesma forma que já decidido pelo STF (Tema 335) ao rescindir o julgado anterior, com base no princípio da isonomia, a decisão acabou por ofender o próprio princípio da igualdade, assim como o entendimento do STF proferido no Tema 335, visto que autorizou que o autor realizasse nova prova de corrida (teste físico), em data diversa”.



    Defende que houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais, nomeadamente, os arts. 2º e 5º, caput, 25 e 37, caput e inciso I.



    Argumenta que “quando o ora agravante, através de recurso extraordinário, irresignou-se quanto à esta violação, desafiou os termos do acórdão hostilizado de forma robusta, sendo desnecessário a manifestação sobre argumentos que não possuem vida própria, pois dependem do prévio exame de argumentos nucleares”.



    Assevera que “ao rescindir o julgado anterior, com base no princípio da isonomia, a decisão acabou por ofender o próprio princípio da igualdade, assim como o entendimento do STF proferido no Tema 335, visto que autorizou que o autor realizasse nova prova de corrida (teste físico), em data diversa”.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada. 



    O acórdão recorrido (e. doc. 80), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 99), restou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. CURSO BÁSICO DE OFICIAIS DE SAÚDE. EDITAL DA/DRESA Nº CBOS 001/2014. EXAME FÍSICO. PROVA DE CORRIDA. CONDIÇÕES DA PISTA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Inexistência de erro de fato conforme inciso VIII do art. 966 do CPC, tendo em vista que houve pronunciamento judicial acerca do fato que se reputa equivocadamente considerado pelo órgão julgador. O voto condutor do acórdão não considerou inexistentes as más condições da pista de corrida na data em que o autor realizou a prova física pela segunda vez. O tópico foi objeto de debate pelo órgão julgador, tendo sido abordado expressamente no voto divergente. 



    2. Comprovada nos autos a violação ao princípio da isonomia, notadamente levando em consideração que foi apresentada ao autor uma pista de corrida totalmente inapropriada para a execução de exame de capacitação física, ao contrário da pista utilizada pelos demais candidatos, que concorriam às vagas do mesmo certame. 



    Ação rescisória julgada procedente, por maioria.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, no voto vencedor:  



    Por outro lado, quanto à infringência ao princípio da isonomia, tal fundamento deve ser concebido à luz do disposto no artigo 966, V, do CPC, que assim prevê:



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (...) 



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    (...)



    Especificamente no caso em análise, o requerente sustenta ter havido violação ao princípio da isonomia, considerando o fato de que a realização de sua prova de aptidão física (corrida) se deu em pista atlética alagada e repleta de lama, sem as mínimas condições de trânsito, ao passo que diversos de seus concorrentes realizaram o teste em pista com condições normais de uso.



    (...)



    No caso, resta claro que o princípio da isonomia restou violado, notadamente levando em consideração que foi apresentada ao autor uma pista de corrida totalmente inapropriada para a execução de exame de capacitação física, ao contrário da pista utilizada pelos demais candidatos, que concorriam às vagas do mesmo certame. 



    Por óbvio, como narrado pelo próprio autor, seu desempenho restou prejudicado, impedindo o exercício de sua plena aptidão física nesta importante etapa do concurso, diante da necessidade de redução da velocidade e parada nos trechos cobertos de água e lama. 



    Não obstante as condições inadequadas da pista, logrou percorrer a distância de 2.360m em 12 (doze) minutos, não alcançando êxito no teste de aptidão física por faltar apenas 40m da conclusão do percurso. 



    Diante desse resultado inexitoso, impetrou mandado de segurança com pedido liminar, a qual, devidamente concedida, garantiu-lhe a realização de novo teste. 



    Ao realizar a prova, com a pista em condições normais de uso, alcançou a marca necessária, sendo considerado apto na prova de capacitação física. 



    Constata-se, portanto, que o impeditivo para o bom êxito do resultado do autor nesta etapa do certame fora unicamente a condição precária da pista na data em que realizada a prova. 



    A bem da verdade, cabia à Administração Pública garantir, a todo e qualquer concorrente, condições adequadas para utilização da pista, independentemente do dia em que realizada a prova de corrida, o que não foi observado in casu, resultando em inegável quebra do tratamento isonômico. 



    Logo, a fim de garantir a paridade de tratamento e a isonomia entre os candidatos, incumbia à banca examinadora promover, por exemplo, a transferência da data da avaliação, assegurando a todos a mesma condição do local escolhido para execução do teste. 



    Assim, inegável que houve manifesta desvantagem do autor em relação aos demais candidatos, tendo a banca examinadora se descuidado do dever de garantir que o candidato disputasse a etapa do concurso em pé de igualdade com os demais candidatos.  



    Diante disso, considerando que o tratamento isonômico não foi garantido ao autor, em clara desobediência ao princípio constitucional da isonomia, não resta outra alternativa, com a devida vênia, senão a desconstituição do r. acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Cível deste Tribunal. (Com meus grifos)  



    Como se vê, fundamento autônomo do acórdão recorrido - condições do local de execução do teste de corrida - não foi impugnado pelas razões recursais. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. Nesse mesmo sentido: ARE 1.306.107, de minha relatoria; ARE 1.279.043, Relator Celso de Mello; e ARE 1.285.912 AgR, Relator Ricardo Lewandowski. Apresento, ainda, as ementas dos julgados abaixo:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] (RE 1.349.140 AgR, de minha relatoria)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). (ARE 1.355.917 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS279. INCIDÊNCIA. [...] 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. [...] (ARE 1.406.999 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes)  



    Consigno, ademais, que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 2º, 25 e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJede 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJede 10 de dezembro de 2012.  



    Por fim, entendo inaplicável ao caso em tela o quanto decidido no RE 630.733/DF (Tema 335). Nesse precedente, julgado sob a sistemática da repercussão geral, asseverou-se que questões pessoais do candidato não lhe dão o direito à remarcação de um novo teste de aptidão física previsto no edital, em respeito ao princípio da isonomia entre os postulantes ao cargo público. Veja-se: 



    Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. RE 630.733, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2013. 



     



    Não se trata da mesma situação deste caso, em que o candidato impugnou a prova física por conta das más condições da pista destinada ao teste de corrida. Nesse mesmo sentido em caso fronteiriço: RE 982355/AL, ministro Alexandre de Moraes.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente